Tribunal: TJDFT
Processo: 0713664-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713664-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA KEHRLE DE MIRANDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 25835905). Diga o Distrito Federal, no prazo de 05 (dez) dias, sobre a manifestação da Impetrante (25835905), informando as providências tomadas ou que serão tomadas. I. Brasília - DF, 21 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador